Tribunal: CARF
Processo: 18186.001732/2011-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-05-02

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18186.001732/2011-12
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-005.748 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
23 de março de 2023
Recorrente
JULIO CESAR FERNANDES NEVES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
RECURSO VOLUNTÁRIO. REPRODUÇÃO DE PEÇA IMPUGNATÓRIA.
AUSÊNCIA DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA.
Cabível a aplicação do artigo 57, §3o do RICARF - faculdade do relator
transcrever a decisão de 1a instância - quando este registrar que as partes não
inovaram em suas razões de defesa.
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO
DO EFETIVO PAGAMENTO.
As deduções de despesas médicas da base de cálculo do Imposto sobre a Renda
de Pessoa Física estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora. Quando regularmente intimado, deve o sujeito passivo
demonstrar o seu efetivo pagamento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18186.001732/2011-12
Fl. 47
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-005.748 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 18186.001732/2011-12

Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Mediante Notificação de Lançamento, de fls. 06/10 , exige-se do contribuinte
acima qualificado o recolhimento do imposto de renda pessoa física, acrescido de
multa de ofício e juros de mora, totalizando R$ 12.027,47, calculados até , em virtude
da constatação de irregularidades na declaração de ajuste anual referente ao exercício
de 2009, ano-calendário de 2008.
A fiscalização informa que o crédito tributário teve origem na glosa de despesas
médicas pelas seguintes razões:
031.564.478-89 Rosangela Bernadete Calil Neves R$ 25.317,00 – 12 - recibos
de R$ 2.109,00. Contribuinte apresentou recibos sem os requisitos legais.
038.393.928-37 Theodoro De Carvalho Neves Filho R$ 20.550,00 – 12 -
recibos de R$ 1.712,50. Contribuinte apresentou recibos sem os requisitos legais.
Ademais o profissional trata-se de irmão do contribuinte e forneceu recibos como
sendo pagamentos referente terapia.
792.758.188-00 Maria Estela De Angelis Neves R$ 7.313,09 – 12 - recibos de
R$ 609,00. Contribuinte apresentou recibos sem os requisitos do art. 80 da lei
9.250/95. Ademais a profissional trata-se de cônjuge do contribuinte.
O contribuinte apresentou impugnação de fls. 02/03 alegando, em resumo, que
os recibos apresentados estão revestidos das formalidades legais tais como nome,
endereço e CPF de quem os recebeu. No exercício anterior possuía R$ 60.000,00 em
espécie e foi com esse dinheiro que pagou mensalmente os profissionais que emitiram
os recibos em questão.
Prova anexada às fls. 12/20.
É o relatório.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
REVISÃO DA DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL - DEDUÇÕES DA BASE DE
CÁLCULO DO IMPOSTO DE RENDA DA PESSOA FÍSICA. DESPESAS
MÉDICAS.
Todas as deduções estão sujeitas à comprovação ou justificação. Se forem pleiteadas
deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados, ou se tais deduções não
forem cabíveis e/ou não comprovadas mediante documentação hábil e idônea, poderão
ser glosadas pela autoridade lançadora.
Cientificado da decisão de primeira instância em 12/05/2021, o sujeito passivo
interpôs, em 08/06/2021, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) as despesas médicas estão comprovadas nos autos, com o endereço profissional
do prestador dos serviços
b) as despesas médicas estão comprovadas nos autos
É o relatório.

Fl. 48
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-005.748 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 18186.001732/2011-12

Voto
Conselheiro(a) Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Da Admissibilidade
Preliminarmente há de se conhecer a impugnação pelo fato de ser tempestiva, e
conter os requisitos de admissibilidade previstos no Decreto n.o 70.235, de 06 de março de 1972
e alterações posteriores.
Do Mérito
Inicialmente, transcrevemos o disposto no §3o, art. 57 da Portaria MF no 343, de
09.06.2015, que aprovou o RICARF vigente, in verbis:
Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
I - verificação do quórum regimental;
II - deliberação sobre matéria de expediente; e III - relatório, debate e votação dos
recursos constantes da pauta.
§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos
conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento
correspondente, em meio eletrônico.
§ 2o Os processos para os quais o relator não apresentar, no prazo e forma estabelecidos
no § 1o, a ementa, o relatório e o voto, serão retirados de pauta pelo presidente, que fará
constar o fato em ata.
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira
instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de
defesa perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão
recorrida. (Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017) (grifei)
Compulsando os autos, verifico que o interessado ao apresentar seu recurso
voluntário, basicamente, manteve as argumentações de sua impugnação, não apresentando
novas razões de defesa perante este Colegiado.
Considerando este fato; Considerando a minha absoluta concordância com os
fundamentos do Colegiado a quo; e Considerando, ainda, o fundamento regimental acima
reproduzido, utilizo como razões de decidir às do voto condutor do acórdão de primeira
instância, a seguir transcritas:
Voto
O motivo principal apresentado pela fiscalização para glosar das despesas
relativas aos profissionais Rosangela Bernardete Calil Neves, Theodoro de Carvalho
Neves Filho Maria Estela de Angelis Neves foi o fato de o contribuinte ter apresentado
recibos sem os requisitos legais.
O contribuinte afirma que os pagamentos foram efetuados em dinheiro e que os
recibos apresentados estão revestidos das formalidades exigidas pela legislação
tributária.
De início deve ser referido que consta na Declaração de Ajuste Anual – campo
Declaração de bens e direitos, saldo em dinheiro 31/12/2007 o valor de R$ 60.000,00
e em 31/12/2008 R$ 85.000,00, ou seja, acréscimo de R$ 25.000,00.
Outra questão relevante é o fato de que o contribuinte auferiu rendimentos
brutos no valor de R$ 92.940,07. O total das deduções declaradas (previdência oficial,
previdência privada/fapi, dependentes, instrução e despesas médicas) importaram em
Fl. 49
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-005.748 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 18186.001732/2011-12

R$ 76.466,35, restando rendimento líquido de R$ 16.473,72. Ressalte-se que o
contribuinte teve retido imposto de renda na fonte no valor de R$ 5.625,29 e
rendimentos sujeitos à tributação exclusiva/definitiva no valor de R$ 4.894,74.
Portanto, o valor do rendimento líquido no final do ano-calendário de 2008
correspondeu a R$ 15.743,17.
O contribuinte declarou evolução patrimonial no valor de R$ 95.000,00 (Bens e
direitos em 31/12/2007 R$ 340.000,00; em 31/12/2008 R$ 435.000,00).
Ora, se o rendimento líquido apurado (a partir das informações prestadas na
Declaração de Ajuste Anual) foi R$ 15.743,17 não há justificativa para o acréscimo
patrimonial de R$ 95.000,00. Há uma diferença negativa de R$ 62.462,56.
Tais fatos demonstram possível ocorrência de omissão de rendimentos ou
excesso de despesas declaradas, o que é o mais provável.
O contribuinte restringe-se a afirmar que efetuou o pagamento em dinheiro (que
restou não comprovado, pois não tinha numerário suficiente) e que os recibos
apresentados contém as formalidades legais.
Numa análise superficial dos recibos apresentados relativos aos profissionais
Theodoro de Carvalho Neves Filho e Rosangela B. Calil Neves, todos manuscritos,
verifica-se que apresentam fortes indícios de que foram elaborados pela mesma pessoa
e posteriormente assinados pelos profissionais.
Em todos consta apenas a indicação “terapia” sem a indicação do paciente. Há
coincidência de atendimento dos profissionais (declarados pelo contribuinte como
terapeutas ocupacionais) durante todo o ano. Não foi apresentado “laudo” com a
descrição da moléstia a qual o contribuinte esteve submetido a tratamento.
Quanto a profissional Maria Estela de Ângelo Neves os recibos indicam
simplesmente prestação de “serviços odontológicos”.
Diante dos fatos referidos, faz-se necessário que o contribuinte apresente outros
elementos para comprovar o efetivo pagamento das despesas declaradas.
Nesse sentido, a legislação tributária concede ao fisco a prerrogativa de exigir a
comprovação ou justificação das despesas declaradas sempre que entender necessário.
Assim prevê o Regulamento do Imposto de Renda em seus artigos 73 e 797:
“Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o). (Grifei).
§ 1o se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o).
[...]
Art. 797. É dispensada a juntada, à declaração de rendimentos, de comprovantes de
deduções e outros valores pagos, obrigando-se, todavia, os contribuintes a manter em
boa guarda os aludidos documentos, que poderão ser exigidos pelas autoridades
lançadoras, quando estas julgarem necessário (Decreto-Lei no 352, de 17 de junho de
1968, art. 4o).
A mera e simples apresentação do recibo, por si só, não faz prova suficiente da
ocorrência da despesa. O contribuinte não apresentou outros documentos que estão ao
seu alcance como, por exemplo, laudo descritivo do tratamento terapêutico
ocupacional (ressalte-se que são dois profissionais terapeutas ocupacionais) e
tratamento odontológico, que permitam a verificação do efetivo dispêndio dos valores
declarados, restringindo-se apenas a informar que os pagamentos foram em dinheiro e
que os recibos atendem os requisitos da legislação tributária. Pelas informações
Fl. 50
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-005.748 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 18186.001732/2011-12

prestadas por meio de suas declarações anuais de ajuste, trata-se de tratamento de
longa duração, pois foram informados pagamentos aos profissionais em exercícios
anteriores e posteriores ao que está em julgamento. Portanto, o contribuinte poderia ter
apresentado laudos descrevendo a evolução do tratamento a que se submeteu com os
citados profissionais.
Acerca da comprovação das despesas dedutíveis do rendimento bruto a
jurisprudência administrativa é inconteste no sentido da apresentação de documentos
complementares para comprovar a efetiva prestação dos serviços. Observe-se, nesse
rumo, decisões do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais:
“DEDUÇÃO – DESPESAS MÉDICAS – Recibos ou notas fiscais, mesmo que emitidos
nos termos exigidos pela legislação, não comprovam, por si só, sem outros elementos
de provas complementares, pagamentos realizados por serviços médicos ou
odontológicos, quando há dúvidas sobre a efetividade da sua prestação. Nessa
hipótese, justifica-se a exigência, por parte do Fisco, de elementos adicionais para a
comprovação da efetividade da prestação dos serviços e/ou do pagamento. 1o Conselho
de Contribuintes/4a Câmara/ACÓRDÃO 104-23.151 em 24.04.2008. Publicado no
DOU em 18.03.2009.
DESPESAS – DEDUÇÃO - Para aceitação das despesas como dedução do Imposto de
Renda, devem elas ser consideradas necessárias e comprovadas. Faltando a prova
cabal da despesa, não pode prevalecer a dedução. Acórdão no 106-12698, de
06.11.2002, do Conselho de Contribuinte, atual Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais:
COMPROVAÇÃO RECIBOS. Simples recibos não são suficientes para demonstrar a
efetividade do pagamento a título de despesas com tratamento psicológico, mormente
no caso de não terem sido trazidos aos autos provas adicionais suficientes à
comprovação da efetiva prestação dos serviços e, ainda, existirem fortes indícios de
que eles não foram prestados. Somente podem ser dedutíveis quando comprovada
mediante apresentação de documentos hábeis e idôneos a efetiva prestação dos
serviços e a vinculação do pagamento ao serviço prestado. 1o Conselho de
Contribuintes/6a Câmara/ACÓRDÃO 106-16.542 em 17.10.2007. Publicado no D.O.U.
em 26.11.2007”
Assim sendo, em face a ausência de provas complementares que justifiquem de
forma inconteste a prestação dos serviços terapêuticos ocupacionais, a glosa das
despesas deve ser mantida.
Assim, proponho a manutenção da decisão recorrida pelos seus próprios
fundamentos.
Conclusão
Por todo o exposto, voto pela manutenção integral do lançamento.
Nestes termos, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, NEGO-LHE
PROVIMENTO.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 51
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-005.748 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 18186.001732/2011-12

Fl. 52
DF CARF MF
Original